Tribunal: TJES
Processo: 5027849-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027849-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA DA COSTA PINHEIRO
RECORRIDO: IF BIKINI LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. ENTREGA NÃO REALIZADA. CANCELAMENTO DO PEDIDO COM DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00, FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5027849-48.2024.8.08.0024

Recorrente: VITORIA DA COSTA PINHEIRO

Recorrida: IF. BIKINI BRASIL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. ENTREGA NÃO REALIZADA. CANCELAMENTO DO PEDIDO COM DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00, FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA POR VITORIA DA COSTA PINHEIRO EM FACE DA INGRID FERREIRA FRANCA CORDEIRO, POSTULANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR, EM DOBRO, DE R$ 396,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), BEM COMO A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). EM BREVE SÍNTESE DA INICIAL, NARRA A REQUERENTE QUE ADQUIRIU JUNTO À REQUERIDA UM CONJUNTO DE BIQUÍNI, DESEMBOLSANDO O VALOR DE R$ 198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS). ALEGA QUE O PRAZO DE ENTREGA ERAM DE 13 (TREZE) DIAS ÚTEIS. SUSTENTA QUE ENTROU EM CONTATO COM A LOJA PARA SOLICITAR AGILIDADE NO ENVIO, TENDO EM VISTA QUE UTILIZARIA AS PEÇAS EM UMA VIAGEM. ALEGA QUE A REQUERIDA NÃO ENVIOU OS PRODUTOS NO PRAZO ESTABELECIDO, RAZÃO PELA QUAL OPTOU PELO CANCELAMENTO DA COMPRA. ALEGA QUE ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA NÃO HAVIA RECEBIDO O ESTORNO E NEM O PRODUTO. DIANTE DO EXPOSTO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA ALEGANDO QUE A DEMORA NO ENVIO DECORREU DA CONFECÇÃO DA EMBALAGEM, EMISSÃO DE NOTA E ATRASO DOS CORREIOS; QUE FEZ O ESTORNO EM 10/07/2024; A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS; E A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AO FINAL, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo art. 485, VI do CPC, por superveniente ausência de interesse processual em relação ao pedido de indenização por danos materiais.
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro e de indenização danos morais, pela fundamentação exposta e RESOLVO o mérito, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SÍNTESE, O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. VERIFICO QUE A QUESTÃO DEVOLVIDA EM SEDE RECURSAL SE REFERE TÃO SOMENTE À CONFIGURAÇÃO, OU NÃO, DE DANOS MORAIS A SEREM RESSARCIDOS. NESTE SENTIDO, VISLUMBRO NO PRESENTE CASO, A REPERCUSSÃO NO ÂMBITO EXTRAPATRIMONIAL A ENSEJAR O DEVER DE REPARAÇÃO. ISTO PORQUE, NÃO OBSTANTE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEJA NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019), NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, A DEMORA DE MAIS DE 30 DIAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DA COMPRA,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA, QUE OBRIGOU A CONSUMIDORA A AJUIZAR DEMANDA PARA RECEBER O QUE LHE É DEVIDO
, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DESSARTE, CONCLUO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, EIS QUE RESTOU PROVADO QUE A EMPRESA
DEIXOU DE ESTORNAR O MONTANTE PAGO PELA AUTORA EM TEMPO ADEQUADO
, MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA VENDA. ISSO PORQUE, EMBORA A COMPRA TENHA SIDO REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2023, O ESTORNO SOMENTE SE EFETIVOU EM 10 DE JULHO DE 2024, OU SEJA,
HOUVE UMA DEMORA DE 7 MESES E 13 DIAS PARA A CONSUMIDORA RECEBER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
. OUTROSSIM, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RECORRIDA INTENTOU RESOLVER A CONTROVÉRSIA NA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM,
O DESCASO DA RECORRIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA, FIZERA COM QUE A AUTORA ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO
PARA RESOLVER ALGO SIMPLES
. PORTANTO, EM CASOS COMO O PRESENTE, A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL É FACILMENTE VERIFICADA, UMA VEZ QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRENTE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE, NÃO PODENDO, JAMAIS, SEREM CONSIDERADOS MEROS ABORRECIMENTOS, RELATIVOS A FATO COTIDIANO. DESTACO, INCLUSIVE, SER ESSE O ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL,
IN VERBIS
:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL. ESCRIVANINHA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. A má prestação do serviço da ré foi amplamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos inúmeros reagendamentos de entrega. O desgaste e o tempo dispensado na tentativa de solução do problema ao qual não deu causa são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade. Apelação provida. (TJSP – AP 10378021920178260002, 30ª Câm. Dir. Privado, rel. Lino Machado, Dje 27/07/2018).
DESSE MODO, PREVALECE QUE A PRESENTE HIPÓTESE NÃO TRATA APENAS DE MERO ABORRECIMENTO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. A FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO EFETIVAMENTE PAGO E O CONSTRANGIMENTO, NÃO SÓ PELA ANSIEDADE DA DATA MARCADA, A ESPERA INFRUTÍFERA E AINDA, A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E OSTENSIVA, A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ESTORNO - APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO - REVELAM ANGÚSTIAS DA CONSUMIDORA. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSUBSTANCIADA PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO E PELA
NÃO OCORRÊNCIA DO ESTORNO DO PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
, A RECORRIDA DEVE RESPONDER PELOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRENTE, CONSIDERANDO A ASSUNÇÃO DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO, A FALTA DE PREVISÃO DE ISENÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, NESTA HIPÓTESE. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRENTE, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRIDA, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES,
O VALOR PAGO PELO PRODUTO (R$ 198,00)
, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE
R$ 500,00
(QUINHENTOS REAIS).
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
VITÓRIA DA COSTA PINHEIRO
E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA OBJURGADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À REQUERENTE, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA, COM INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO, E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA, DESDE A CITAÇÃO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)